Tribunal: TJBA
Processo: 8005675-96.2025.8.05.0038
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8005675-96.2025.8.05.0038

COMARCA DE ORIGEM:CAMACAN

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8005675-96.2025.8.05.0038

RECORRENTE: DINALDO KENNED COSTA NUNES

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: JE ADVOCACIA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA, JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, NA FORMA TENTADA, POR DUAS VEZES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA VEÍCULO OCUPADO. DUAS VÍTIMAS EXPOSTAS À ZONA DE RISCO LETAL. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DESENTENDIMENTO DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPUTAÇÃO AUTÔNOMA DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Dinaldo Kenned Costa Nunes contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, por duas vezes (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em razão de disparos efetuados contra veículo ocupado por duas vítimas, após desentendimento de trânsito, com ferimento de raspão no pescoço de uma delas. A defesa pleiteou a absolvição sumária por legítima defesa putativa, a desclassificação para lesão corporal, o reconhecimento de apenas uma tentativa de homicídio, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há seis questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca de legítima defesa putativa apta a autorizar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se a imputação deve ser limitada a uma única tentativa de homicídio; (iii) determinar se a ausência manifesta de animus necandi autoriza a desclassificação para lesão corporal; (iv) verificar se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente; (v) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelos crimes dolosos contra a vida; e (vi) estabelecer se subsistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri examinar versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

4.A materialidade encontra suporte no laudo de lesões corporais, no auto de exibição e apreensão da pistola Taurus G3 calibre 9mm, carregadores, munições, estojos deflagrados e coldre, bem como nos laudos periciais relativos à arma, munições e danos no veículo.

5.A autoria está amparada na prova oral judicializada, especialmente nos relatos das vítimas e dos policiais militares, além da admissão do próprio acusado de que efetuou ao menos um disparo.

6.A legítima defesa putativa não se mostra comprovada de forma inequívoca, pois há versões divergentes sobre os fatos, o que impede a absolvição sumária na fase de pronúncia.

7.A existência de duas vítimas no interior do veículo alvejado, ambas expostas à mesma zona de risco letal, autoriza a manutenção da imputação de duas tentativas de homicídio, cabendo ao Conselho de Sentença definir o alcance do dolo em relação a cada uma delas.

8.A desclassificação para lesão corporal não é cabível quando a prova não afasta manifestamente o animus necandi, sobretudo diante de disparos de pistola calibre 9mm contra veículo ocupado, em rodovia, com projétil atingindo a região cervical de uma das vítimas.

9.A qualificadora do motivo fútil deve ser preservada quando encontra amparo mínimo na prova, especialmente diante da imputação de reação desproporcional a desentendimento corriqueiro de trânsito, consistente em buzinada e gesto obsceno.

10.O princípio da consunção não se aplica ao delito de porte ilegal de arma de fogo quando a Guia de Tráfego não autoriza porte amplo em via pública ou em atividade laboral, e a apreensão de arma, carregadores, munições e estojos deflagrados sustenta, em tese, imputação autônoma.

11.
A prisão preventiva deve ser mantida quando subsistem os fundamentos ligados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução penal e à aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do fato, dos indícios de autoria e da insuficiência das medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A absolvição sumária por legítima defesa putativa somente é cabível, na fase de pronúncia, quando a prova da excludente se apresenta inequívoca e livre de dúvidas.

A existência de disparos de arma de fogo contra veículo ocupado por duas vítimas autoriza, em tese, a manutenção da imputação de duas tentativas de homicídio, cabendo ao Tribunal do Júri definir o alcance do dolo.

A desclassificação do crime doloso contra a vida para lesão corporal exige prova segura e incontestável da ausência de animus necandi.

A qualificadora do motivo fútil somente deve ser excluída da pronúncia quando manifestamente improcedente.

O porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo homicídio tentado quando os elementos do caso indicam autonomia da conduta e ausência de autorização para porte em via pública.

A gravidade concreta da conduta, os indícios de autoria e a insuficiência das cautelares diversas justificam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, art. 589; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, 6ª Turma, j. 26/08/2024, DJe 29/08/2024.
. STJ, AgRg no HC nº 960.188/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8005675-96.2025.8.05.0038, da comarca de Camacan/BA, em que figura como recorrente Dinaldo Kenned Costa Nunes e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07 (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8005675-96.2025.8.05.0038)